Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO E PACTO ANTENUPCIAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE COGNITIVA PRESERVADA. APTIDÃO PARA EXPRIMIR VONTADE DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE. NULIDADES REJEITADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, levantada em razão da ausência de intimação e oitiva das testemunhas arroladas pela Autora (art. 455, § 4o, IV, do CPC), haja vista que a matéria não foi impugnada oportunamente pela parte, permitindo-se que fosse revestida pela preclusão, na forma do art. 278 do Código de Processo Civil. Ademais, à vista da prova oral produzida em audiência e especialmente da prova técnica de ordem médico-psiquiátrica, não se identifica em que pudesse a prova testemunhal pretendida pela Apelante acrescentar ao esclarecimento dos fatos.
2 – Rejeita-se a preliminar de nulidade processual arguida sob a consideração de que a Autora não foi ouvida quando da realização da prova pericial, pois inexiste qualquer obrigatoriedade nesse sentido, sobretudo porque a capacidade de discernimento da falecida é questão de ordem técnica a ser dirimida sob o influxo da literatura médica, bem assim a partir da análise dos prontuários da paciente.
3 – A despeito da gravidade do quadro da doença que acabou por vitimar a falecida, tanto as testemunhas ouvidas quanto o laudo pericial produzido em Juízo são no sentido de que não houve perda de capacidade cognitiva pela falecida, que pudesse ter comprometido sua manifestação de vontade na celebração do pacto antenupcial ou do matrimônio, os quais, por conseguinte, mantêm-se válidos.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.